Tribunal: TJDFT
Processo: 0713252-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713252-54.2023.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIMONE OLIVEIRA APELADO: CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, USECAR LOCADORA DE VEICULOS S/A, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta por SIMONE OLIVEIRA contra a r. sentença exarada sob o ID 58017315, integrada pela r. decisão de ID 58017328, que, nos autos de ação de reparação de danos ajuizada por CONFEDERAL VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA. em desfavor da ora apelante e de USECAR LOCADORA DE VEÍCULOS S/A, o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), corrigida monetariamente a partir da data do desembolso, e com juros de mora de 1% (um por cento), contados da data do evento danoso, bem como julgou procedente o pedido constante da lide secundária, para condenar a parte denunciada ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A, em obrigação regressiva, a indenizar a denunciante à lide USECAR LOCADORA DE VEÍCULOS S/A dos valores que está obrigada a pagar em razão da condenação na lide principal. Ao ID 59219173, a apelada ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A informa que, considerando o acordo firmado entre a seguradora e a parte autora CONFEDERAL VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA., nos termos do documento de ID 58017333 e dos comprovantes de pagamento de IDs 59219174 e 59219175, houve a perda do objeto do presente recurso, tendo em vista a outorga de ampla quitação, pela requerente, em relação aos fatos articulados na presente demanda. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, (o) juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação da apelante SIMONE OLIVEIRA para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, manifeste-se quanto à perda de interesse no presente recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de maio de 2024 às 15:20:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora